Tribunal: TJDFT
Processo: 0703875-81.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. CAESB. FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO. COBRANÇA DE FATURA EM VALOR QUE DESTOA DA MÉDIA DE CONSUMO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA DEFERIDA E NÃO IMPUGNADA NO MOMENTO ADEQUADO. PRECLUSÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA REGULARIDADE DA MEDIÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1 – A decisão interlocutória que versa sobre redistribuição do ônus da prova é recorrível por meio de Agravo de Instrumento (art. 1.015, XI, do CPC). Não interposto o recurso cabível no momento adequado, opera-se a preclusão quanto à matéria.
2 – Nas impugnações de faturas de fornecimento de água e coleta de esgoto sob a consideração de que se consubstanciam exorbitantes frente ao consumo médio da unidade habitacional, o entendimento majoritário sufragado nesta Corte de Justiça é no sentido de que cabe à CAESB comprovar a regularidade da medição.
3 – No caso, restou devidamente demonstrada pela Autora a absoluta desproporção entre os valores médios de consumo com aquele que lhe foi exigido em certo mês. De outro lado, não fora comprovada pela Ré/Apelante que o consumo acumulado no período seja apto a gerar uma fatura com base de consumo cinquenta e uma vezes maior que o consumo mínimo apurado nas faturas anteriores a do mês questionado. Também não restou comprovada a exatidão de funcionamento do aparelho medidor ou mesmo a existência de vazamentos no imóvel. Desse modo, escorreita a condenação da Concessionária para promover a revisão da fatura excessiva, recalculando-a de acordo com a média aritmética/histórica dos meses anteriores, acrescido dos encargos da mora referente aos meses inadimplentes.
Apelação Cível desprovida.